Tribunal: TJDFT
Processo: 0722000-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DOS VENCIMENTOS E PROVENTOS DA APOSENTADORIA. NATUREZA RELATIVA. PENHORA PARCIAL. POSSIBILIDADE. VALOR QUE NÃO AFRONTA A SUBSISTÊNCIA E VIDA DIGNA DA EXECUTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. A regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é a impenhorabilidade dos proventos da aposentadoria, nos termos do art. 833, IV e § 2o, do CPC.

2. Excepcionalmente, é possível a constrição parcial da verba remuneratória do executado, desde que se garanta sua subsistência e vida digna, mediante ponderação de interesses, cuja análise requer o cotejo da situação casuística.

3. Viável a penhora parcial dos proventos da executada, pois se verifica que não há ofensa à sua subsistência. Empréstimos voluntários para a qual se dedica parte da remuneração da executada não possuem o condão de, por si só, impedir a penhora parcial dos proventos, quando o conjunto probatório autoriza a conclusão de que não há redução no âmbito de sua vida digna.

4. Agravo de instrumento desprovido.